Tribunal: TJPA
Processo: 0803261-75.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803261-75.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MARIA NORMA SUELI DOS SANTOS COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA.
DIREITO A SAÚDE. COMPRA DE MEDICAMENTO.
DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO DE QUANTIA NAS CONTAS DE AGRAVANTE.
ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS
. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I
–
A saúde constitui um bem jurídico constitucionalmente tutelado, incumbindo ao poder público formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas que visem garantir o acesso universal e igualitário à assistência médica;

II –
In casu
, nos autos do cumprimento provisório de sentença requerido pela agravada, o Juízo Monocrático, acertadamente,
determinou o bloqueio de verbas públicas nas contas do Estado do Pará, tendo por objetivo garantir a compra do medicamento
NINTEDANIB 100mg (OFEV) para a recorrida, possuidora da doença
Fibrose Pulmonar Idiopática
;

III-
Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao magistrado adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro ou bloqueio de valores do devedor, segundo o seu prudente arbítrio e com a adequada fundamentação. Precedentes no colendo STJ;

IV – Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto pelo
Estado do Pará,
visando combater decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, nos autos do
Cumprimento Provisório de Sentença

(Proc. nº
0801930-02.2020.8.14.0051
)

requerido por
Maria Norma Sueli dos Santos Costa
.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo,
in verbis
:

“
Tem-se verificado, em vários processos em tramite neste juízo, a reiterada alegação, por parte dos autores das ações, de descumprimento da obrigação por parte do ESTADO DO PARÁ, recaindo o ônus, via de regra, somente ao MUNICIPIO DE SANTAREM.

Assim, de modo a não sobrecarregar em demasia apenas um ente público (MUNICIPIO DE SANTAREM), em benefício de outro (ESTADO DO PARÁ), este juízo passou a estabelecer a obrigação, para cada um dos entes públicos, pelo prazo de 6 (seis) meses, quando então passaria ao outro demandado, e assim sucessivamente.

Dito isso, forçoso adotar, por medida de justiça, o referido entendimento nos presentes autos, de modo que, constatado o cumprimento da obrigação, pelo MUNICIPIO DE SANTARÉM, no primeiro lapso temporal de 6 (seis) meses, a obrigação de fornecimento pelos próximos 6 (seis) meses passa ao ESTADO DO PARÁ, que, em que pese devidamente intimado, procrastina o cumprimento da medida.

Deste modo, outra medida não resta que não a constrição da verba pública voltada à publicidade institucional, do Requerido ESTADO DO PARÁ, com vista a assegurar o cumprimento da medida.

Sobre o assunto, é pacifico o entendimento dos tribunais pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SAÚDE PÚBLICA
. HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA, DIABETES MELLITUS TIPO II E CARDIOPATIA ISQUÊMICA CRÔNICA. CID I10, CID I25,5 E CID E11.7. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RASILEZ 300MG (ALISQUIRENO) E GALVUS MET 50/500MG (VIDAGLIPTINA + CLORIDRATO DE METFORMINA). DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO - ART. 196, CF.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR CONTRA FAZENDA PÚBLICA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE A UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS
. ESCASSEZ DE RECURSOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE.
BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. CABIMENTO
.

(...)

3) O Município de Marau é parte legítima para figurar no pólo passivo em demanda em que alguém pleiteia o fornecimento de medicamentos, uma vez que há obrigação solidária entre a União, Estados e Municípios.

(...)

7)
Desrespeitada a ordem judicial para fornecimento dos medicamentos postulados deferido em tutela antecipada, cabível o bloqueio do respectivo valor em conta bancária, como forma de garantir a efetividade das decisões judiciais
. AGRAVO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70053016143, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em 20/03/2013) (TJ-RS - AI: 70053016143 RS, Relator: Francisco José Moesch, Data de Julgamento: 20/03/2013, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/04/2013)”

Diante do exposto, determino o bloqueio da quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) nas contas do ESTADO DO PARÁ, relativas à verba voltada à publicidade institucional, de modo a efetivar a prestação jurisdicional.

(...)”

Nas razões recursais (
Num. 2944635 - Pág. 1
/29),
o patrono do ora agravante salientou que
decisão agravada foi prolatada sem que o recorrente

tenha sido ouvido previamente sobre o cumprimento da obrigação de fazer imposta ao ente público, com inobservância ao contraditório.

Ressaltou que existe um processo de compra do medicamento da agravada em fase final no valor de R$ 43.734,00 (quarenta e três mil reais e setecentos e trinta e quatro reais), de modo que não há omissão estatal, irresponsabilidade ou descaso com o cumprimento da obrigação, razão pela qual o desbloqueio dos valores do Erário Estadual é medida que se impõe.

Sustentou
que o
bloqueio de verbas públicas é meio coercitivo subsidiário, somente acionável quando comprovadamente ineficazes outros meios de pressão já adotados, de modo que, o sequestro de verbas públicas, mostra-se desarrazoado, descabido e sem qualquer tipo de fundamento no ordenamento jurídico.

Alegou que a decisão viola a ordem jurídica uma vez que sequestrando as verbas públicas ignora o contexto probatório dos autos, causando lesão aos cofres públicos.

Ao final, pugnou pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, e, no mérito, pleiteou pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo de 1ª Grau.

Após a regular distribuição do recurso, o processo veio à minha relatoria e através da decisão de
Num. 2982777 - Pág. 1
/5, deferi o pedido de efeito suspensivo e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei, ainda, a intimação da agravada, para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

A agravada interpôs Recurso de Agravo Interno em face da decisão de minha lavra de concessão de efeito suspensivo, pugnando, em resumo, pelo conhecimento e provimento do recurso, com a modificação da referida decisão (
Num. 3030206 - Pág. 1
/6).

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso de Agravo Interno interposto pela recorrida (
Num. 3288808 - Pág. 1
/5), pugnando, em síntese, pelo improvimento do mesmo.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Mariza Machado da Silva Lima, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e provimento parcial do recurso (
Num. 4931378 - Pág. 1
/
8
)
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Inicialmente, ressalto que, através da decisão de

Num. 2982777 - Pág. 1
/5
, deferi pedido de efeito suspensivo no presente recurso, o que fez com que a agravada interpusesse um Recurso de Agravo Interno
(
Num. 3030206 - Pág. 1
/6),
tendo por finalidade a modificação da referida decisão.

Nesse sentido, quanto à análise do recurso
suso
nominado, entendo que resta prejudicada, em virtude do recurso principal, Agravo de Instrumento, ter conteúdo de maior abrangência e estar maduro para julgamento do mérito, estando devidamente instruído.

Por esse motivo, julgo prejudicado o mencionado Recurso de Agravo Interno.

MÉRITO

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida
pelo MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença requerido pela agravada,
determinou o bloqueio da quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) nas contas do agravante, de modo a efetivar a prestação jurisdicional.

Saliento, preambularmente, que a Constituição Federal estipula, no art.196, que a saúde é direito social e dever do Estado. Este direito recebeu regulamentação infraconstitucional através da Lei nº 8.080/90, que estabeleceu que a atuação do Estado, no que tange à Saúde, se efetivaria através do Sistema Único de Saúde – SUS. A mencionada lei preceitua no art. 2º o seguinte,
in verbis
:

“Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

§ 2º O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.”

Outrossim, a Lei 8.080/90 assegura isonomicamente a universalidade, o acesso aos serviços de saúde em todos os níveis e testifica que a saúde é um direito fundamental do ser humano, cabendo ao Estado promover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

Sobre o assunto, o eminente Ministro Celso de Mello, do colendo Supremo Tribunal Federal, assim discorreu:

“O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. A interpretação da norma programática não pode transformá-la em promessa constitucional inconsequente.". (STF, 2ª Turma, RE 393175 AgR/RS, rel. Min. Celso de Mello, j. em 12/12/2006)

No caso em análise, a agravada trouxe aos autos documentos que comprovam que possui a doença Fibrose Pulmonar Idiopática

(CID J84.1), necessitando urgentemente do
medicamento
NINTEDANIB 100mg (OFEV)
, conforme demonstra o laudo médico de
Num. 3030293 - Pág.1
/
2
.

Por conseguinte, é desnecessário discutir sobre os riscos que a demora na aquisição do mencionado medicamento poderia gerar à saúde da agravada, motivo pelo qual, a decisão recorrida não merece reparos.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados desse egrégio Tribunal em casos análogos aos dos presentes autos:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PELO JUÍZO “A QUO” PARA O CUMPRIMENTO EM CINCO DIAS. MULTA APLICADA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. AUTORIZAÇÃO DE BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA PARA GARANTIR O CUMPRIMENTO DA DECISÃO. CABIMENTO. MULTA DIÁRIA FIXADA EM R$1.000,00. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE PATAMAR MÁXIMO PARA INCIDÊNCIA A FIM DE EVITAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(Proc. nº 0802259-07.2019.8.14.0000; 1ª Turma de Direito Público; REL. Des. Roberto Gonçalves de Moura; j. 09/09/2019; p. DJe 18/09/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDO DE LIMINAR. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MENOR PORTADOR DE ADRENOLEUCODISTROFIA. MEDICAMENTO ÓLEO DE LORENZO. IMPRESCINDIBILIDADE E REGISTRO NA ANVISA. DEMONSTRADOS. PERIGO DE DANO. MULTA. LIMITAÇÃO DE OFÍCIO. 1
. A decisão agravada deferiu a tutela antecipada, determinando ao Estado do Pará e ao Município de Cametá que, no prazo de 15 (quinze) dias, disponibilizem ao interessado as medicações para o tratamento de Adrenoleucodistrofia, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais); 2. O interessado (menor) é portador de Adrenoleucodistrofia (CID G80.01, G401, secundário à E71.3, doença genética rara causada por um gene mutante que afeta as células brancas do cérebro e o sistema nervoso e necessita fazer uso do medicamento denominado Óleo de Lorenzo; 3. Demonstrada a imprescindibilidade do medicamento para o tratamento através de Laudo Médico emitido por médico especialista em neurologia infantil, vinculado à Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, bem como está devidamente registrado na ANVISA sob nº 411200148, com vencimento até 12/2019, milita em favor do agravado a probabilidade do direito; 4. O perigo de dano, em favor do agravado, emerge do próprio estado de saúde do interessado e da grandeza do bem em questão, saúde, já que caracterizada a necessidade de salvaguarda da própria vida por meio da dispensação do medicamento em relevo; 5. De ofício, para evitar oneração desmensurada do ente público, bem como enriquecimento sem causa da parte, fixo como patamar máximo para a multa o quantum de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); 6. Não desconstituídos os requisitos previstos no art. 300, do CPC, em favor do agravado, deve ser desprovido o recurso; 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido
.

(Proc. nº 0804633-30.2018.8.14.0000; 1ª Turma de Direito Público; Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro; 02/09/2019; p. DJe 16/09/2019)”

Ademais, se percebe que, não obstante o sistema público de saúde ter o dever de fornecer a todos os cidadãos, de forma igualitária, medicamentos, tratamentos e procedimentos médicos, nem todas as pessoas necessitam, da mesma forma, dos serviços e produtos que lhes são disponibilizados.

Acrescente-se, ainda, que o direito à saúde deve ser preservado, prioritariamente, pelos entes públicos, vez que não se trata, apenas, de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes. Trata-se, mais, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida.

Esse entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. DIREITO À
SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E DE TRATAMENTO MÉDICO. MANIFESTA

NECESSIDADE.
OBRIGAÇÃO
SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DO
PODER PÚBLICO
.

OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO DEMONSTRADA.

DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.

SÚMULA

282/STF.

REEXAME

DO

CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
6.

O STJ possui jurisprudência firme e

consolidada

de

que a responsabilidade

em

matéria

de

saúde,

aqui

traduzida

pela distribuição

gratuita de medicamentos em favor de pessoas carentes, é

dever

do

Estado,

no

qual

são compreendidos aí todos os entes federativos:

"o

funcionamento do Sistema Único de
Saúde
(SUS) é de responsabilidade

solidária

da União,
Estados
-membros e Municípios, de

modo

que

qualquer

dessas entidades têm legitimidade ad causam para

figurar

no pólo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros" (REsp

771.537/RJ,

Rel.

Min.

Eliana

Calmon,

Segunda

Turma,

DJ3.10.2005).
1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8. Omissis.

(REsp 1655043/RJ; Rel. Ministro Herman Benjamin; Segunda Turma; j. em 13/06/2017; DJe 30/06/2017)

ADMINISTRATIVO

E

PROCESSUAL

CIVIL.

AGRAVO

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO À
SAÚDE
. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO
ESTADO
DO PIAUÍ. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INCABÍVEL, NO CASO, O INSTITUTO DE INTERVENÇÃO DE

TERCEIROS DENOMINADO CHAMAMENTO AO PROCESSO. AGRAVO DO
ESTADO
DO PIAUÍ DESPROVIDO.
3. De acordo com a jurisprudência firmada por esta Corte Superior, o funcionamento do

Sistema

Único

de

Saúde

é

de responsabilidade solidária

da

União,

dos

Estados

e

dos

Municípios, de modo que qualquer

um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo

passivo

de

demanda

que

objetiva

a

garantia

do

acesso a medicamentos para tratamento de problema de
saúde
. 4.

Se

tanto

a

União,

como

os

Estados

e

os Municípios podem, isoladamente, figurar

no

polo

passivo

do litígio, não dispondo, inclusive,

de

direito

de

regresso

contra os demais, bem como da faculdade

de

se

utilizar

a

figura

do

chamamento

ao processo, caracterizada

está

a

situação de que qualquer um deles pode ser o responsável

pelo cumprimento da
obrigação,
cabendo à parte escolher contra quem deseja litigar.
1, 2, 5, 6, 7 e 8. Omissis. (AgRg no REsp 1584691/PI; Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho; Primeira Turma, j. em 25/10/2016; DJe 11/11/2016)”

No que tange à alegação do agravante de impossibilidade da decretação de bloqueio ou sequestro de verbas públicas, saliento que o referido bloqueio decretado pela autoridade de 1º grau ocorreu como medida coercitiva visando garantir o atendimento cabível à necessidade urgente da agravada , o que é plenamente legal e cabível nos casos de prestação de fazer ou de não fazer, a fim de dar efetividade a decisão judicial, não configurando, dessa forma, violação ao processo legal, conforme estabelece o art. 497, do NCPC. Senão vejamos:

“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer,
o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente
.”

O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado, em sede de recurso repetitivo, a respeito da possibilidade de bloqueio de verbas públicas para fornecimento de medicamentos, conforme se verifica no julgado a seguir transcrito:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC.
BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS.
POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ.
1.
Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação
.
2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ. (STJ, REsp 1069810/RS, Primeira Seção, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 23/10/2013)”

Portanto, inexistem razões para reformar a decisão agravada, uma vez que a mesma se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, tornando sem efeito a decisão de concessão de efeito suspensivo, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo
a quo.

É como voto.

Belém,
03
de
maio
de 20
21
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 11/05/2021